Tribunal: CARF
Processo: 11020.722432/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722432/2015-48
ACÓRDÃO
2002-009.135 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE RICARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente. Possibilidade de dedução
pela apresentação de documentação pertinente em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.135 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722432/2015-48
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 73 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução
Indevida de Previdência Privada e FAPI, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução, e de
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Caxias do
Sul/RS, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2014, ano-calendário 2013. Foi apurado imposto suplementar no valor
de R$ 1.554,39, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesa com Instrução
Dedução indevida de despesa com instrução, por falta de comprovação. Valor
glosado: R$ 3.230,46.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e fapi, por falta de
comprovação. Valor glosado: R$ 7.403,02.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, sendo
glosadas as seguintes despesas: Alexandre Chiarello -R$ 140,00; Benevix
Administradora de Benefícios - R$ 4.158,45 e R$ 1.479,39; Ana Paula Reis da Costa
- R$ 300,00; Bianchi Ortodontia Ltda - ME - R$ 2.670,00. Valor glosado: R$
8.747,84.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/07/2015, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 81) e em 07/08/2015, no pedido de impugnação (fl. 04/05),
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.135 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722432/2015-48
3
acompanhado dos documentos de fls. 06/61, questiona a glosa de previdência
privada, despesa com instrução e, parcialmente a despesa médica. Afirma que as
despesas médicas são próprias e com a dependente Valentina de Martini Ricardo.
Concorda a glosa da despesa médica no valor de R$ 140,00.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.
O Acórdão foi exarado desprovido de ementa conforme art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2018 (AR de e-fl. 95), o
sujeito passivo interpôs, em 11/06/2018 (protocolo de e-fl. 96), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com
instrução estão ora comprovadas nos autos através de Declaração de quitação emitida pela
Instituição de Ensino (e-fl. 98) e por documentos bancários (e-fls. 99 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas com instrução no
valor remanescente de R$1.835,46.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, que apresentam a referência
legal correlata e os argumentos denegatórios da primeira instância:
...
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução
O art. 81, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais as despesas com
instrução são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda pessoa física:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e
setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.135 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722432/2015-48
4
...
Conforme descrito na legislação acima, somente podem ser deduzidas despesas
pagas a estabelecimentos de ensino de educação regular, quais sejam, educação
pré-escolar, ensinos fundamental, médio e superior e cursos de especialização ou
profissionalizantes.
Para comprovar as despesas com instrução, o impugnante apresenta boletos
bancários emitidos pelo Colégio São José - Caxias do Sul (fls. 21/), referente ao
ano-calendário 2013, e respectivos agendamento de pagamento e comprovantes
de pagamento, tendo como beneficiária da despesa Valentina de Martini Ricardo
(fls. 21/44).
Somente serão considerados para comprovação da despesa com instrução os
comprovantes de pagamento de fls. 26, 34 e 42 que totalizam R$ 1.395,00, uma
vez que agendamento de pagamento de títulos não são aceitos para atestar o
pagamento.
Assim, restabelece-se a dedução de despesas com instrução no valor de R$
1.395,00.
...
Em seu socorro, apresenta o interessado novas provas junto ao recurso voluntário
(e-fls. 98/107) que podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contrapor os
argumentos denegatórios de primeira instância.
Assim, os documentos acostados comprovam o valor total pago de R$5.580,00 com
despesas de instrução da dependente do interessado. Tendo em vista que dentro deste valor a
primeira instância já reconheceu a despesa de R$1.395,00 e o limite de dedução a título de
despesas com instrução no exercício 2014 era de R$3.230,46, pertinente é, assim, o afastamento
do lançamento remanescente relativo a glosa de dedução indevida com despesa de instrução.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 138
DF CARF MF
Original